Tribunal: TJBA
Processo: 8060355-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060355-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CAIQUE SILVA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE ITIUBA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. ARTS. 312 E 313, III, DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO POR RECONCILIAÇÃO TÁCITA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE À PRIMARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE ORDEM JUDICIAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA. RECONCILIAÇÃO TÁCITA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA PROTETIVA DE NATUREZA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394) em favor de Caique Silva de Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática de crime de descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). O Paciente foi preso em flagrante no dia 03 de outubro de 2025 após comparecer à residência da vítima, Franciele Lopes de Oliveira, e retirar o filho do casal, de apenas dois meses de idade, sem o consentimento materno, não obstante a vigência de Medida Protetiva deferida em 30 de abril de 2025 com ciência do custodiado em 05 de maio de 2025. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA, em audiência de custódia realizada em 06 de outubro de 2025, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa Técnica alega ausência de dolo específico diante da reconciliação tácita entre o casal, desproporcionalidade da medida frente à primariedade e conduta não violenta do paciente, fundamentação genérica sem demonstração concreta e contemporânea da periculosidade do agente, requerendo, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ratificando a legalidade e a necessidade da segregação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se há ilegalidade na prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública, diante do descumprimento deliberado de Medida Protetiva de Urgência; (ii) se a alegada reconciliação tácita entre o casal, evidenciada por declaração da vítima de retomada da convivência, afasta o dolo específico necessário à configuração do tipo penal e a necessidade da custódia cautelar; (iii) se a fundamentação judicial é concreta, contemporânea e individualizada para justificar a segregação preventiva, ou se trata de Decisão genérica; (iv) se a primariedade e a ausência de violência física no episódio justificariam a desproporcionalidade da prisão; e (v) se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) estão robustamente demonstrados pela Medida Protetiva deferida em 30/04/2025; pela ciência inequívoca do Paciente em 05/05/2025; e pelo descumprimento deliberado em 03/10/2025, quando o custodiado ingressou na residência da vítima e retirou a criança de dois meses sem consentimento materno, violando ordem judicial expressa de proibição de aproximação e contato. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência (artigos 312 e 313, III, do CPP). O descumprimento deliberado da ordem judicial revela desprezo pela autoridade das decisões judiciais e persistência do risco à integridade física e psicológica da ofendida e do infante. O modus operandi empregado – utilização de recém-nascido como instrumento de pressão contra a ex-companheira – exacerba a periculosidade concreta do agente no contexto da violência doméstica, não obstante a ausência de violência física no episódio específico. 5. A alegação defensiva de reconciliação tácita não afasta o dolo nem a tipicidade da conduta. As Medidas Protetivas de Urgência, inseridas no contexto da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), possuem natureza de ordem pública em sua essência protetiva, transcendendo a esfera de disponibilidade da vítima. A vigência de Medida Protetiva só pode cessar mediante manifestação e deliberação judicial prévia, após análise das circunstâncias do caso. O Paciente, ao descumprir unilateralmente a ordem judicial, mesmo diante de alegado reatamento, agiu com dolo direto, ignorando determinação que lhe era imposta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o perdão ou reconciliação da vítima não autoriza o descumprimento de medida protetiva vigente. A proteção da vítima em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico exige medidas rigorosas contra aqueles que demonstram incapacidade de acatar decisões judiciais, especialmente quando há histórico de violência doméstica grave (incluindo agressões físicas com tapas no rosto e murro na cabeça, violências psicológica, moral e sexual, ameaças e controle abusivo), nos termos do art. 226, §8º, da Constituição Federal. 6. A decisão que converteu a prisão em preventiva apresenta fundamentação concreta, contemporânea e individualizada, satisfazendo plenamente a exigência constitucional do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 312 do CPP. Proferida em 06/10/2025, três dias após o flagrante de 03/10/2025, a decisão detalhou o modus operandi, a periculosidade do agente, o histórico específico de violências relatado pela vítima, o grave desrespeito à autoridade judicial e o risco concreto à integridade da vítima e da criança, constituindo elementos individualizados extraídos do processo de origem e da decisão que deferiu a medida protetiva. A fundamentação demonstrou as circunstâncias concretas que justificam a custódia cautelar. 7. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do Paciente, embora relevantes, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A análise da proporcionalidade da medida deve considerar não apenas as características pessoais do agente, mas fundamentalmente a gravidade concreta da conduta, o contexto de violência doméstica e a necessidade de resguardar a segurança dos ofendidos, evidenciado pelo descumprimento de ordem judicial protetiva. 8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima. O Paciente já descumpriu medida judicial menos gravosa – a própria Medida Protetiva de Urgência –, evidenciando que ordens judiciais de menor gravidade não são por ele respeitadas. 9. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem denegada. Tese: "1. As Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) possuem natureza de ordem pública, cuja vigência só pode cessar mediante deliberação judicial prévia, sendo irrelevante a alegação de reconciliação tácita entre vítima e agressor para afastar o dolo no crime de descumprimento previsto no art. 24-A da referida lei. 2. O descumprimento deliberado de Medida Protetiva de Urgência, especialmente quando praticado mediante utilização de criança como instrumento de pressão contra a vítima, configura grave desrespeito à autoridade judicial e demonstra periculosidade concreta do agente, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, independentemente da primariedade e das condições pessoais favoráveis do custodiado. 3. Estando a decisão que decreta a prisão preventiva devidamente fundamentada de forma concreta, contemporânea e individualizada nos requisitos do art. 312 do CPP, com demonstração específica do histórico de violência doméstica, do modus operandi e do risco à integridade da vítima, não há que se falar em fundamentação genérica ou ausência de contemporaneidade. 4. Demonstrado que o custodiado já descumpriu medida judicial protetiva menos gravosa, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a proteção da vítima e a efetividade das determinações judiciais no contexto da violência doméstica." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: AgRg no HC n. 975.439/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8060355-48.2025.8.05.0000 impetrado pelo Bel. PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO (OAB/BA 21.394) em favor de CAIQUE SILVA DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DA VARA CRIME DE ITIUBA/BA (Processo de Origem nº 8001347-35.2025.8.05.0132). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM, SEM PREJUÍZO DE QUE O JUÍZO A QUO, MAIS PRÓXIMO DOS FATOS, PROFIRA NOVA DECISÃO, MEDIANTE PROVOCAÇÃO DO PACIENTE E REANÁLISE DA QUESTÃO. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.